Tribunal: TJMT
Processo: 1024360-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024360-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ESPINACE FILHO - CPF: 281.724.498-28 (ADVOGADO), THIAGO AQUINO ANTUNES MACIEL - CPF: 994.723.091-00 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JULIO CESAR REIS MARQUES - CPF: 287.401.528-80 (ADVOGADO), RODRIGO MARTOS DE MORAIS - CPF: 072.519.889-33 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – CONEXÃO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE – DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -

Sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem no ponto em que, acertadamente indeferiu a benesse ao agravante.

II - Não se verifica risco algum de decisões conflitantes, no instante em que a discussão acerca da legalidade ou não dos valores exigidos pela agravada, diz respeito unicamente aos débitos do agravante com o rateio dos prejuízos contabilizados pela cooperativa médica da qual faz parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO AQUINO ANTUNES MACIEL, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito n. 1035462-89.2023.8.11.0041, ajuizada em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, indeferiu-lhe o pedido de justiça gratuita e determinou a imediata remessa dos autos à 7a Vara Cível desta Capital para o devido prosseguimento, visto a conexão com o processo n. 1028924-92.2023.8.11.0041.

Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante da apresentação de documentos pelos quais comprova que não possui condições de arcar com as custas judiciais, o magistrado singular indeferiu-lhe o pedido da assistência judiciária gratuita.

Alega que, quanto aos pedidos manejados na ação, na origem, não há qualquer risco de decisão conflitante com a ação proposta pelo Sr. Denis no processo no 1028924-92.2023.8.11.0041, razão pela qual, não há que se falar em conexão das ações.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, o agravante se insurge contra a decisão de origem, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e que em razão da conexão, declinou da competência em favor do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Acerca do primeiro ponto, como consabido, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso em exame, a fim de comprovar a sua hipossuficiência econômica, o agravante juntou nos autos a cópia do extrato de imposto de renda do exercício de 2021 (id no 199394981), o qual, ao contrário da pretensão do requerente, aponta um cenário financeiro e patrimonial totalmente incapaz de enquadrar o requerente como hipossuficiente financeiramente.

Mais precisamente, denota-se da leitura do referido documento, que o agravante auferiu renda anual próxima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de outros valores expressivos em aplicações financeiras.

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual busca isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem no ponto em que, acertadamente indeferiu a benesse ao agravante.

No que tange à conexão reconhecida, a qual resultou no declínio da competência do Juízo para processar e julgar o feito, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Consoante se infere da fundamentação do
decisum
objurgado, a conexão foi reconhecida em razão da discussão atinente à legalidade das cobranças efetuadas após a realização de assembleia geral extraordinária, que identificou um prejuízo financeiro referente ao ano de 2022, pugnando, entre outros pedidos, pela inexistência do débito.

Ocorre que no presente caso, não se verifica risco algum de decisões conflitantes, no instante em que a discussão acerca da legalidade ou não dos valores exigidos pela agravada, diz respeito unicamente aos débitos do agravante com o rateio dos prejuízos contabilizados pela cooperativa médica da qual faz parte.

Assim, não há que se falar em conexão da ação, na origem, devendo ser mantida a competência do Juízo
a quo
, qual seja, o da 11a Vara Cível da Comarca da Capital.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão que declinou da competência o fundamento da conexão da ação, na origem, com os autos no 1028924-92.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024